Tribunal: TJES
Processo: 0000098-75.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000098-75.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA LUCIA SOARES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000098-75.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES:
ANA LUCIA SOARES, JOSÉ CARLOS CAMPOS PEREIRA, PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE:
GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

Advogado do(a) APELANTE:
ANGELA AMELIA APOLINÁRIO FERNANDES - ES6235000A

PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS DE
ANA LÚCIA SOARES

E

JOSÉ CARLOS CAMPOS PEREIRA

1.1.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa da apelante
Ana Lúcia Soares
requer o direito de recorrer liberdade, asseverando que deve ser aplicado o princípio da presunção da inocência, destacando a primariedade da acusada, ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa e a ausência de prova robusta para embasar um decreto condenatório.

Por sua vez,
José Carlos Campos Pereira
requer a liberdade do acusado, sustentado a primariedade do acusado e a ausência de fundamentação da medida cautelar.

Em análise aos autos, verifica-se que já foi concedida ao acusado
José Carlos Campos Pereira

o direito de recorrer em liberdade em razão de ter permanecido solto durante a instrução criminal, motivo pelo qual denota-se que não há interesse de agir quanto a esse pedido.

Com relação aos argumentos da defesa de
Ana Lúcia Soares
, registro que o colendo STJ tem decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória, sobretudo, como na hipótese, em que estão presentes os requisitos do Art.312 do CP.

Além disso, analisando o trecho da sentença que manteve a prisão preventiva da acusada, verifica-se que a medida cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública,
demonstrada na gravidade concreta da conduta caracterizada pela apreensão de grande quantidade de droga – mais de um quilo de maconha, como será demonstrada na análise do mérito do recurso.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa da acusada
Ana Lúcia Soares.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos em favor de
ANA L
Ú
CIA SOARES, JOS
É
CARLOS CAMPOS PEREIRA
e
PAULO VITOR BRAND
Ã
O BATISTA

em face da Sentença a fls. 184/195, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos Art. 33,
caput,
e 35, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, in verbis:

[...] que no dia 10 de janeiro de 2020, por volta da 17h30min, na Rua Projetada, no Bairro Candinha, nesta Comarca, os denunciados ANA LÚCIA SOARES, JOSÉ CARLOS CAMPOS PEREIRA e PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA, agindo de forma consciente, mediante cooperação forma consciente, mediante cooperação recíproca e constante, estavam guardando 02 (dois) tabletes e 07 (sete) 'buchas' de substância similar à droga conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em circunstâncias que denotam o tráfico ilícito de drogas. Apontam ainda que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal desta Comarca, agentes policiais foram até aquele local, onde apreenderam as substâncias entorpecentes acima descritas, sendo que o pedaço maior de droga estava guardado em um armário e o pedaço menor, já picotado, dentro de uma mochila azul. Acrescente-se, ainda, que no curso daquela diligência, os policiais vieram a localizar outras sete porções de ‘maconha’, já devidamente acondicionadas na forma utilizada para comercialização, dentro de uma sacola. Em prosseguimento às investigações realizadas na esfera policial, restou apurado que os denunciados compartilham drogas entre si, com o intuito de vendê-las, alternando o local para realização de tal comércio entre suas residências, utilizando-se desse artifício para evitar eventuais apreensões. Ao instalarem locais destinados ao tráfico de drogas, os denunciados ANA LÚCIA SOARES, JOSÉ CARLOS CAMPOS PEREIRA e PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA, agindo de forma consciente, se associaram para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 [...].

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão a fls. 13/14, Auto de Constatação de Substância de Natureza Tóxica a fls. 18/19 e Laudo de Exame Químico a fl. 127, pelas provas orais, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A primeira questão a ser debelada é o
pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado por todos os apelantes, os quais afirmam inexistirem provas acerca da autoria do crime por parte dos apelantes.

O crime previsto no Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, visa punir
condutas associadas à mercancia de entorpecentes.
Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ: “
O delito de tráfico ilícito de drogas é tipo misto alternativo, de ação múltipla, que possui como núcleos verbais as seguintes condutas: "importar", "exportar", "adquirir", "guardar", dentre outras
. [...]” (HC 199.121/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013).

Diante dessa premissa, entende-se que os argumentos das defesas não prosperam.

O policial Douglas Lins Barbosa, responsável pelo flagrante, confirmou em juízo (fl.131) as declarações em sede policial (fl. 11) no sentido de que a investigação dizia que Paulo Vitor e o irmão José Carlos estavam guardando drogas na casa de Ana Lúcia, tendo ido à residência da acusada, onde apreendeu as drogas. De acordo com a testemunha, os policiais foram na casa de Ana Lúcia por causa de investigação, tendo informações que os outros acusados iriam "endolar" droga na casa da acusada, naquele dia.

No mesmo sentido é o depoimento do policial Cristiano Carvalho Leonardo (fl.132), o qual acrescentou que conhecia José Carlos e Paulo Vitor de outras ocorrências envolvendo tráfico de drogas. Afirmou que participou das buscas na casa de Ana Lúcia, onde encontraram
”os pedaços de drogas em um cabide, como se fosse um varal, em uma sacola, e depois encontraram o tablete, com quase um quilo, em uma mochila dentro do guarda-roupa”.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. Nesse sentido: (HC 211.203/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).

A partir dessa orientação, verifico que os depoimentos dos policiais são coesos, detalhados e harmônico tanto na esfera policial quanto em juízo, merecendo assim total credibilidade.

De outro lado, conforme foi consignado na Sentença, apesar da negativa dos acusados acerca da prática do tráfico, Ana Lúcia afirmou que as drogas apreendidas em sua residência pertenciam aos acusados José Carlos e Paulo Vitor.

Em sede policial, o apelante José Carlos não soube dizer de quem eram as drogas, todavia, afirmou que ocorre muito "entra e sai” na casa de Ana Lúcia, visto que muitas pessoas utilizam droga no local (fls.36/37).

Além disso, o acusado Paulo Vitor afirmou que já ouviu dizer que existia “uns meninos” que estavam “mexendo” com drogas na casa de Ana Lúcia (fl.44).

Diante de tantas incoerências, não é possível, portanto, atribuir credibilidade às palavras dos acusados.

Entendo, assim, na linha do que concluiu o magistrado
a quo
, que
as circunstâncias do fato
evidenciam que os apelantes,
em comunhão de desígnios entre si, guardavam, com intuito de comércio, drogas ilícitas, devendo, por consequência, ser afastado o pedido da defesa de José Carlos para desclassificação para o crime de uso de drogas previsto no Art. 28 da Lei 11.343/2006

No que diz respeito ao
crime do Art. 35, da Lei de Drogas
, tipifica-se a conduta de
“
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”
, prevendo pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se firmado na linha de que
“
Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06
é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico.
É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância
.”
(REsp 1598820/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) [destacado]

Feitas essas considerações, não há nos autos material probatório em que se conclua, com a certeza desejada e exigível acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os acusados, inclusive com a divisão dos respectivos lucros, para o cometimento do delito de tráfico de entorpecente, de modo a atender a dicção do Art. 35 da Lei n° 11.343/06.

Para dar ensejo a uma condenação, é necessário que esteja bem claro se os réus mantém sociedade com o intuito de praticar o comércio ilícito de entorpecentes. Do relato dos fatos, ressalta a notícia de que Ana Lúcia estava guardando drogas em sua residência e que elas pertenciam aos acusados José Carlos e Paulo Vitor, que moram próximos, sendo criados praticamente juntos. No entanto, essa circunstância não é fator suficiente a respaldar a constituição de uma associação, de um vínculo perene entre eles.

O fato de os acusados frequentarem a casa de Ana Lúcia levantam evidentes suspeitas da associação. Todavia, suspeitas não são suficientes para embasar uma sentença criminal condenatória, sobretudo porque não existiu uma investigação, uma interceptação telefônica ou um monitoramento sequer momentâneo.

Deste modo, as circunstâncias fáticas colhidas dos autos evidenciam que a absolvição dos acusados em relação ao delito previsto no Art. 35 da Lei n° 11.343/06 por falta de provas é medida necessária.

Quanto ao redimensionamento das penas dos acusados, passo a analisá-las em conjunto para todos os apelantes, guardadas as devidas especificidades, tendo em vista que foram tratados de forma quase idêntica na Sentença.

Em relação ao pedido de retificação na primeira fase da dosimetria, o douto magistrado
a quo
utilizou-se de fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, de modo que devem ser afastadas.

Do mesmo modo, valorou negativamente as personalidades dos acusados Paulo Vitor e José Carlos em razão dos registros criminais dos apelantes. Contudo, tal fundamentação se mostra inidônea para exasperar a pena-base, visto não ser possível a utilização das ações penais que os apelantes estão respondendo, mesmo com trânsito em julgado, para se valorar negativamente a personalidade do réu. Nesse sentido:
“Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade
ou a conduta social do agente.”
(HC 334.478/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Por outro lado, há elementos que comprovem que as circunstâncias do crime podem ser desvaloradas, na medida em que os acusados
“
tinham em depósito drogas na casa da acusada Ana Lúcia, na qual esta vivia com sua família, expondo esta ao risco das drogas, sendo constante o risco
”.

Em sendo assim, mantida a desvaloração das circunstâncias do crime, as penas-bases do crime previsto no Artigo 33

da Lei nº 11.343/06 devem ser readequadas para
06 (seis) anos
e

0
3
(
três
)
meses de reclusão
para todos os acusados, utilizando-me do acréscimo, aproximado, de 1/8 para cada circunstância judicial, tendo por base a diferença entre a pena máxima e mínima, nos termos da jurisprudência do C. STJ
1
.

Por outro lado, diante do reconhecimento da reincidência dos acusados Paulo Vitor e José Carlos, modificam-se as penas intermediárias desses acusados para
0
7
(se
te
) anos,
0
3
(
três
)
meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, valendo-se do patamar utilizado pelo magistrado
a quo
e tido por adequado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2
a
fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade
2
.

Na terceira fase, não foi reconhecida a benesse legal prevista no §4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06. De fato, o reconhecimento do “tráfico privilegiado” é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Além disso, a jurisprudência tem entendido que a quantidade e a natureza do entorpecente, somados às condições e circunstâncias da apreensão, são elementos idôneos a indicar que o réu se dedica à atividade criminosa (AgRg no AREsp 1032587/SP, julgado em 07/03/2017).

No caso em tela, além dos acusados Paulo Vitor e José Carlos responderem a outros processos, inclusive, por tráfico de drogas, as investigações indicam que os acusados já estavam
inseridos na mercancia das drogas
, fato esse que somado as circunstâncias da apreensão evidenciam dedicação às atividades criminosas.

Assim, o afastamento do privilégio é medida que se impõe para os acusados, de modo que as penas definitivas dos acusados ficam fixadas em
06 (seis) anos
e

0
3
(
três
)
meses de reclusão
para a apelante
ANA L
Ú
CIA SOARES

e
0
7
(se
te
) anos,
0
3
(
três
)
meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
para os apelantes
Paulo Vitor Brandão Batista

e
José Carlos Campos Pereira
.

Por fim, quanto às penas de multa, considerando as alterações das penas fixadas, modifico-as, de forma proporcional, para
700 (setecentos) dias-multa
para os apelantes Paulo Vitor Brandão Batista

e José Carlos Campos Pereira

e
6
00 (se
is
centos) dias-multa
para

a apelante Ana Lúcia Soares.

O regime fechado deve ser mantido
para início de cumprimento de pena dos acusados
Paulo Vitor Brandão Batista
e
José Carlos Campos Pereira
, nos termos do Art. 33, § 2º
,
do
Código Penal.

Por outro lado, com relação ao regime inicial de cumprimento de pena de
Ana Lúcia Soares,
em razão das alterações das penas definitivas, nos termos do Art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
deve ser modificado de fechado para o semiaberto
.

Incabível substituir a pena por restritiva de direitos (44, CP), bem como aplicar a
sursis
(77, CP).

Por fim, quanto aos advogados dativos nomeados nos autos, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste egrégio TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto
nº 4987/2021
, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador
Fernando Zardini Antônio
, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011
”, com base no supracitado fundamento e com esteio no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
,atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários para as atuações recursais dos defensores dativos,
Dr.
Giácomo Roncale da Silva, OAB/ES 24.961
e Dra. Angela Amélia Apolinário Fernandes, OAB/ES 6.235
, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para cada.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
DOU
-LHE
S PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de realizar as seguintes modificações:

1)
A
cusados

Paulo Vitor Brandão Batista

e

José Carlos Campos Pereira
:
modificar a pena definitiva para
0
7
(se
te
) anos,
0
3
(
três
)
meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como o pagamento de multa para
700 (setecentos) dias-multa
;

2)
Acusad
a

Ana Lúcia Soares
:
modificar a pena definitiva para
06 (seis) anos
e

0
3
(
três
)
meses de reclusão
, com a alteração do regime para
semiaberto
, bem como o pagamento de multa para
6
00 (se
is
centos) dias-multa
.

É como voto.

VITÓRIA(ES), 16 DE
NOVEMBRO
DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

1
(HC 367.461/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

2
(HC 381.179/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017)

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000098-75.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES:
ANA LUCIA SOARES, JOSÉ CARLOS CAMPOS PEREIRA, PAULO VITOR BRANDÃO BATISTA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE:
GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961
Advogado do(a) APELANTE:
ANGELA AMELIA APOLINARIO FERNANDES - ES6235000A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.34
3
/06).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL
DE UM DOS ACUSADOS
.

RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1. PRELIMINAR:
O direito de recorrer em liberdade.

1.1.
- O STJ tem decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória, sobretudo, como na hipótese, que estão presentes os requisitos do Art.312 do CP. Caso em que a medida cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada na gravidade concreta da conduta caracterizada pela apreensão de grande quantidade de droga – mais de um quilo de maconha.

2. MÉRITO RECURSAL
:

2.1.
Tendo em vista as provas dos autos, as declarações dos policiais em juízo, corroboradas pelas declarações contraditórias dos réus, impossível acolher o pedido absolutório, com relação ao crime de tráfico de drogas (33, Lei de Drogas).

2.2.
Para dar ensejo a uma condenação, é necessário que esteja bem claro se os réus mantém sociedade com o intuito de praticar o comércio ilícito de entorpecentes, não se podendo punir alguém por associação para o tráfico simplesmente porque moram próximos.

2.3.
Não há como aplicar aos apelantes a benesse do §4º do Art. 33, da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”), uma vez que as circunstâncias da apreensão somadas às questões pessoais dos apelantes, demonstram que todos se dedicavam às atividades criminosas.

3. DOSEMETRIA:

3.1.
Na primeira fase, as penas-bases foram elevadas mediante fundamentações inidôneas. Penas-bases de todos apelantes alteradas.

3.2.
Em razão da reforma das penas aplicadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas, promove-se a readequação do regime inicial de cumprimento de um dos acusados, nos termos do Art. 33, §2º, do CP.

4.
CONCLUSÃO:
Recurso
s

aos quais se
dá parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.